Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE.
1. O direito fundamental à propriedade é excepcionado no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal de 1988, que expressamente determina a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas.
2. O art. 61 da Lei 11.343/06 é mais abrangente do que o disposto no art. 91 do Código Penal porque determina a apreensão e a alienação dos veículos e meios de transporte utilizados para a prática dos delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, independentemente de serem instrumentos de uso ilícito ou produto de crime, conforme exige a norma geral, bastando o nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos.
3. Conclui-se, portanto, que a pena de perdimento nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes tem foro constitucional e está relacionada à efetiva utilização do bem apreendido na atividade criminosa. O fato de o bem ter procedência lícita e pertencer a terceiros, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.
4. A controvérsia, pois, cinge-se à reavaliação da prova da propriedade do terceiro de boa-fé constituída nos autos.
5. Além dos fortes indícios de que o veículo foi adquirido pelo réu antes da emissão do documento de transferência em nome do apelante, o requerente não produziu nenhuma prova do negócio jurídico supostamente entabulado com o réu, muito menos quanto ao alegado inadimplemento.
6. Estando ao automóvel apreendido na posse direta do réu, portanto, cabe ao terceiro de boa-fé demonstrar a inequívoca relação com a coisa, não bastando, no caso de bens móveis, a demonstração da simples propriedade formal, já que a transferência da propriedade, nestes casos, se aperfeiçoa com a tradição do bem (art. 1.226, CC).
7. Recurso de apelação a que se nega provimento.